Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710400-44.2020.8.07.0007 RECORRENTE: NATA SÉRGIO DE SOUZA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento por fotografia e pessoal do réu pela vítima perante a autoridade policial. Validade (CPP, art. 226). Narrativa da vítima harmônica com as demais provas coligidas aos autos. Trabalho investigativo da polícia civil a respeito da autoria delitiva confirmado em juízo. Negativa do réu despida de substrato probatório. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 226, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento, em fase inquisitorial se deu sem a observância dos requisitos previstos em lei. Sustenta, ademais, que houve indevida inversão do ônus de prova, e que as provas coligidas se mostram insuficientes para a condenação, razão pela qual deve ser acolhido o pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 156 e 226, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela higidez das provas de autoria e de materialidade, afastando a tese de absolvição, bem como pela regularidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012